Tribunal: TJSP
Processo: 1502614-86.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apelante Sérgio Luís condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, e apelante Vinícius condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incursos no artigo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apelante Sérgio Luís condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, e apelante Vinícius condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade de Vinícius por uma restritiva de direitos, por terem subtraído para si, agindo em concurso e com unidade de propósitos, um estepe com roda e pneu, pertencente à vítima R. A. T.
2. Recursos defensivos: (i) absolvição, negando a autoria delitiva, (ii) abrandamento do regime prisional, com relação ao Sérgio.
3. A materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC).
5. De igual modo, a palavra dos guardas civis também é de extrema relevância, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (TJPR. APL 16793245).
6. Apreensão da res furtiva em poder dos réus representa elemento probatório de autoria, invertendo-se o ônus da prova, do qual não se desincumbiram os apelantes (TJ-SP - APL: 990081845555 SP).
7. Penas fixadas adequadas ao caso em apreço, não havendo de se falar em sua alteração de ofício.
8. Inviável o abrandamento do regime prisional imposto ao apelante Sérgio Luís, pois é ele reincidente e ostenta antecedentes criminais, já tendo sido beneficiado com a fixação do regime inicial semiaberto (STJ. HC n. 748.253/SC).
9. Inadmissível a realização da detração penal para fins de fixação do regime prisional, porquanto os elementos acostados aos autos são insuficientes à análise do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, especialmente o subjetivo, competindo a análise desta matéria ao Juízo das Execuções Criminais.
10. Recursos desprovidos.